Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-18.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DO LOCADOR. CUSTOS COM A MUDANÇA. ENCARGO DO LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem imposição de multa rescisória à parte autora, e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, a autora sustenta que os gastos emergenciais com mudança (frete, caução e materiais de embalagem), no total de R$ 788,60, decorreram diretamente da falha da ré em fornecer energia elétrica, configurando dano material indenizável. Além disso, argumenta que o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade da privação do serviço essencial por mais de dez dias, bem como do descaso e da postura negligente da recorrida, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00, a fim de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.
3. Recurso próprio e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça em razão de a parte estar assistida pela Defensoria Pública, o que faz presumir a sua hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.
4. No que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, ainda que a rescisão contratual tenha ocorrido por culpa da recorrida, a recorrente inevitavelmente precisaria desocupar o imóvel, assumindo os custos dessa mudança. Observa-se que as despesas cuja restituição se busca correspondem ao frete da mudança, à caução para locação de outro imóvel e aos materiais utilizados para proteger seus bens durante o transporte. Tais gastos, contudo, são inerentes ao término da relação contratual e, portanto, não podem ser atribuídos à responsabilidade da parte recorrida.
5. No tocante ao valor arbitrado, considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, bem como a função pedagógico-reparadora da medida, o valor de R$ 1.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido pela recorrente. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.